Tribunal: STF
Processo: ADI 4360
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, a qual tem por objeto o art. 91, incisos II e V; às expressões “e do Tribunal Militar” e “depois de ouvir o Tribunal Militar do Estado”, da alínea a do inciso V e VII do art. 95; o art. 104, caput e §§ 2º, 4º e 5º; os arts. 105, 106, caput e incisos I a III; e o art.112, todos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Em 14.02.2020, determinei a inclusão em pauta para julgamento virtual da presente ação, agendado para iniciar em 28.02.2020.
     A Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, por meio da Petição 7446, de 18.02.2020, requer a retirada do processo do ambiente virtual de julgamento, para realizar a sustentação oral. 
    Defende a relevância da questão e a necessidade de defesa do ato impugnado, alegando que, apesar da previsão do art. 103, §3ª, da Constituição da República, não foi defendido pela Advocacia-Geral da União, que opinou pela sua inconstitucionalidade.
    O mesmo pedido faz a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS, por meio da Petição 9090/2020.
    É o relato. 
    Decido.
    Indefiro os pedidos de sustentação oral e, bem assim, o destaque para o julgamento fora do ambiente virtual.
    A Resolução n. 642, de 14 de junho de 2019, que dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal, dispõe, em seu art. 4º, o seguinte:
    Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I - destaque feito por qualquer ministro;
    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    III - sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido.
    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
    § 2º Nos casos de destaques, previstos nos incisos I e II, o julgamento será reiniciado.
    Como se depreende de seu texto, é condição de conhecimento do pedido que ele tenha sido formulado em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão.
    A sessão virtual em que se dará o julgamento da presente ação direta terá início no dia 28.02.2020, conforme Pauta n. 11/2020, publicada no DJE n. 34, de 17.02.2020.
    Logo, o pedido de sustentação oral da AJURIS é extemporâneo.
    Em relação ao pedido da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, anoto inicialmente que a AGU não necessita defender a constitucionalidade de norma que a União entende inconstitucional (Questão de Ordem na ADI 3.916, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010)
    De todo modo, houve manifestação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 14), assim como do Tribunal de Justiça Militar (eDOC 17).
    O julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes e os amici curiae, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo, podem apresentar memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.09.2019).
    Ademais, a presente ação foi proposta em 17.12.2009. A questão posta nos autos reclama solução definitiva deste Tribunal, nos termos do art. 5º, LXXVIIII, da CRFB.
    Por essas razões, mantenho o julgamento em ambiente virtual.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente